Tribunal: TJDFT
Processo: 0729444-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS CONTRA A DECISÃO DE CONDENAÇÃO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Considera-se litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (Código de Processo Civil, art. 80, IV, VI e VII).
II. No caso concreto, as circunstâncias processuais denotam conduta maliciosa, com a finalidade de obstar a regular tramitação do processo, dado o reconhecimento de uso excessivo de embargos declaratórios e expedientes repetitivos a protelar o curso processual (incluindo a hasta), todos rejeitados à exaustão, o que contribui ao status quo de litigância de má-fé.
III. Evidenciado o dolo em provocar incidentes manifestamente protelatórios (Código de Processo Civil, art. 80, inc. VII), o qual constitui elemento essencial à incidência das penalidades processuais previstas, a par da suficiente evidência do concreto prejuízo processual à parte credora (obstar a regular marcha processual da demanda executória).
IV. Mantida a decisão de origem que condenou a parte agravante em litigância de má-fé.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.